Tribunal: TJPA
Processo: 0817755-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817755-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

AGRAVADO: EULER AIRES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DECLINANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para a 2ª Vara local, sob alegação de prevenção com base em processo anterior (ação de extinção de condomínio), e suspendeu a tutela provisória anteriormente deferida, que determinava a averbação da existência da ação de partilha nas matrículas dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prevenção entre a ação de partilha de bens e a ação anterior de extinção de condomínio, de modo a justificar o declínio de competência; (ii) saber se o juízo declinante poderia suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida antes da remessa dos autos ao juízo pretensamente competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção entre juízos depende da identidade de partes, causa de pedir e pedidos. A ação de partilha de bens (Direito de Família) possui natureza jurídica distinta da anterior (extinção de condomínio - Direito das Coisas), não havendo identidade objetiva que justifique a prevenção.

4. A decisão agravada violou o art. 64, §4º, do CPC ao suspender a tutela provisória sem fundamentação específica. Os efeitos de decisões proferidas por juízo que se julga incompetente devem ser mantidos até decisão do juízo competente, salvo decisão fundamentada em contrário.

5. A tutela provisória deferida (averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias) possui caráter meramente informativo e conservativo, não havendo motivo para sua suspensão automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada, restabelecendo a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA e os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida.

Tese de julgamento: 1. Inexiste prevenção entre ações que, embora versem sobre bens comuns, possuam causas de pedir e pedidos juridicamente distintos, como a partilha de bens e a extinção de condomínio. 2. A suspensão de tutela provisória por juízo que se declara incompetente exige fundamentação específica, sob pena de violação ao art. 64, §4º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59, 64, §4º, 286, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Conflito de Competência Cível nº 0810523-83.2022.8.22.0000; TJ-DF, Processo nº 0702029-10.2023.8.07.0000; TJ-GO, CC nº 5181863-36.2023.8.09.0011
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817755-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

AGRAVADO: EULER AIRES MARQUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos de AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA proposta pela agravante em desfavor de
EULER AIRES MARQUES
, ora agravado (Proc. nº 0804229-09.2025.8.14.0040).

Transcrevo a decisão interlocutória ora agravada
(ID 153658211 – autos de origem)
:

“DECISÃO

Trata-se de ação de partilha de bens cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS em face de EULER AIRES MARQUES, fundada nos artigos 647, 693 e 731, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Narra a exordial que a autora, embora divorciada do réu desde 2011 (ID 138905800), jamais foi efetivada a partilha de bens adquiridos durante o casamento, celebrado em 12/07/1997 sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 138905798). Junta certidões judiciais (ID 138905807 e ID 138905808), nas quais consta que não houve qualquer deliberação acerca da partilha nos autos de separação ou divórcio.

Este juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Parauapebas-PA, para averbação, nas matrículas dos imóveis relacionados nos IDs 138905816 a 138905831, da existência da presente ação de partilha, nos termos do art. 301 do CPC, com a finalidade de resguardar o direito da autora e proteger o resultado útil do processo.

Por outro lado, indeferiu os pedidos de arbitramento de valor mensal e de alimentos compensatórios, em razão da ausência de planilha específica com valores que possibilitem ao Juízo proceder ao arbitramento imediato. Foi designada audiência de justificação prévia para 05.08.2025.

Requerido apresentou contestação/reconvenção no ID 146353833, no qual argumentou que a presente ação ora contestada é uma reprodução de ação anteriormente ajuizada pela autora em desfavor do ora contestante e seu irmão Marcelo Aires Marques, que foi extinta sem julgamento do mérito, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Parauapebas/PA nos autos nº 0814529-98.2023.8.14.0040, que transitou em julgado, razão pela qual deveria ser distribuída por dependência, conforme comando do artigo 286, I e II, do Código de Processo Civil.

Após, o requerido postulou pela redesignação da audiência de justificação prévia para data posterior às análises das matérias trazidas na peça de contestação e do agravo de instrumento interposto junto ao E. TJ/PA.

É o relatório. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao requerido.

No Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, denominada de “Extinção de Condomínio” a autora busca a procedência dos pedidos exordiais no sentido de decretar a extinção do condomínio sobre os bens adquiridos pelo ex-casal, com a alienação judicial dos imóveis. Já na presente ação a autora requer o julgamento procedente do pedido inicial para determinar a partilha dos bens comuns adquiridos na constância do casamento, que foram listados.

As ações são, de fato, semelhantes, sendo que o objetivo de ambas diz respeito a questão envolvendo partilha dos mesmos bens, no qual se mostra comum o pedido, a causa de pedir e as partes envolvidas. No processo 0814529-98.2023.8.14.0040, em relação ao ora requerido, o feito foi extinto por falta de interesse de agir e ainda houve condenação da autora por litigância de má-fé, pois “a autora, em 2008, quando da separação afirmou e anuiu com a informação de que não havia bens comuns a serem partilhados. E agora, passados mais de 10 anos intenta a extinção de condomínio referente a bens imóveis que sequer foram informados, imagine partilhados”.

Em que pese na ação anterior terem figurado também como réus, as pessoas de Marcelo Aires Marques e sua esposa Marillian Menina Rosa de Araújo Aires, tal fato, entretanto, não descaracteriza a prevenção ora verificada.

Nesse sentido, o art. 286, inciso II, do CPC:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

Portanto, julgo-me incompetente para julgar o feito, suspendo a liminar parcial anteriormente concedida, cancelo a audiência de justificação designada e remeto os autos ao juízo prevento - 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE. Intimem-se as partes.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”.

Inconformada, ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 29445446)
sustentando que a decisão ora recorrida incorreu em
error in procedendo
ao declinar da competência para a 2ª Vara Cível sob o fundamento de prevenção e, simultaneamente, suspender a liminar que determinara a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis comuns. Defende que a decisão é carente de fundamentação, afronta o art. 64, §4º, do CPC, e viola o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, porquanto os atos do juízo declinante devem ser preservados até deliberação do juízo competente. Requer, pois, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida e o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas por EULER AIRES MARQUES no
ID 29924383
em que defende a correção da decisão recorrida, que reconheceu a incompetência da 3ª Vara Cível e determinou a remessa dos autos ao juízo prevento, bem como a revogação da liminar que determinava a averbação da ação nas matrículas dos imóveis. Argumenta que a agravante já teria renunciado à partilha em ações anteriores e, após mais de 16 anos de inércia, estaria impedida de reabrir a discussão. Pugna, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento
.

Cinge-se a controvérsia em analisar dois pontos principais: (i) a correção do declínio de competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para a 2ª Vara local, ao argumento de prevenção decorrente do processo nº 0814529-98.2023.8.14.0040; e (ii) a juridicidade da suspensão da tutela de urgência anteriormente deferida (averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias), determinada no mesmo ato decisório que reconheceu a incompetência.

Adianto assistir razão à parte agravante
pelos fundamentos que passo a expor abaixo:

1. DA ALEGADA PREVENÇÃO E DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA

Cumpre, de início, destacar que a prevenção jurisdicional constitui exceção à regra de livre distribuição, sendo instituto de caráter estritamente processual, que se consolida a partir do primeiro registro ou distribuição da causa, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, e somente se aperfeiçoa quando presente relação de conexão ou continência entre as ações, conforme previsto no art. 286, inciso II, do mesmo diploma.

O art. 55 do CPC, por sua vez, é categórico ao dispor que “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Assim, a prevenção demanda não apenas coincidência subjetiva das partes, mas também identidade objetiva, consubstanciada na comunhão do pedido e da causa de pedir.

No caso em apreço, a decisão agravada reconheceu a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, com fundamento na existência do processo anterior nº 0814529-98.2023.8.14.0040, ajuizado pela mesma autora, em face do mesmo agravado, o qual versaria sobre “extinção de condomínio” relativo aos mesmos bens imóveis. Contudo, a análise acurada dos autos revela que as ações, embora guardem proximidade fática quanto aos bens mencionados, possuem natureza jurídica e finalidades distintas.

Com efeito,
a demanda originária do presente agravo, de nº 0804229-09.2025.8.14.0040, tem por objeto a partilha de bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial
, tratando-se, pois, de matéria típica do Direito de Família, cujo fundamento repousa na meação dos aquestos e na dissolução do vínculo conjugal
(ID 138905791 - Pág. 1 dos autos de origem)
.

Já a ação anterior, de nº 0814529-98.2023.8.14.0040, qualificada pela própria parte autora como de extinção de condomínio,
insere-se no âmbito do Direito das Coisas, perseguindo a administração, individualização e alienação de bens indivisos, sem qualquer pretensão de reabertura da comunhão matrimonial ou de apuração de aquestos conjugais

(ID 100900770 - Pág. 3 – dos referidos autos)
.

Logo, ainda que haja identidade parcial de bens,
a distinção quanto ao bem jurídico tutelado, à causa de pedir remota e próxima, bem como à finalidade jurídica do provimento jurisdicional pretendido, afasta a configuração de conexão ou continência
.

É pacífico o entendimento de que a mera identidade subjetiva entre as partes ou a coincidência de bens litigiosos não bastam para ensejar prevenção, quando as ações apresentam objetos e fundamentos jurídicos diversos. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido.

Conflito negativo de competência. Ação indenizatória. Direito processual civil. Ação de obrigação de fazer . Conexão. Inexistência. Pedidos e causa de pedir diversos. Inexistência de risco de decisões conflitantes . Competência do juízo suscitado. 1. A causa de pedir e os pedidos distintos são aptos a afastar o reconhecimento da conexão, ainda que os processos possuam as mesmas partes e a relação jurídica decorra do mesmo contrato. Precedentes da Corte . 2. Na hipótese, reconhecido que as ações possuem pedidos e causa de pedir diversos, bem como inexiste risco de decisões conflitantes, deve ser afastada conexão, atribuindo-se a competência ao juízo no qual a ação individual foi originalmente distribuída. 3. Conflito conhecido e declarada a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes . CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, Processo nº 0810523-83.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Câmaras Especiais Reunidas, Relator (a) do Acórdão: Des . Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 15/03/2023 (TJ-RO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08105238320228220000, Relator.: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 15/03/2023, Gabinete Des. Miguel Monico)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE. CONEXÃO . INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DIFERENTES. OBJETOS DISTINTOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO . 1. Há conexão entre demandas a partir do momento em que dois ou mais processos lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, no que deverão ser julgados no mesmo juízo, a fim de evitar julgados divergentes, conforme inteligência do art. 55, do Código de Processo Civil. 2 . Embora as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, apresentam pedidos diversos e divergem em seus objetos, uma vez que dizem respeito a contratos diferentes, de modo que não existe a possibilidade de prejudicialidade, decisões conflitantes ou conexão entre os processos. 3. Conflito conhecido para dar provimento e declarar competente o Juízo Suscitado. (TJ-DF 07020291020238070000 1757308, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA E AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. A controvérsia cinge em examinar se há conexão entre a ação de Inventário (protocolo nº 5494356-06.2022 .8.09.0011) e a ação Declaratória de Morte Presumida (protocolo nº 5671907-70.2022 .8.09.0011). 2 . No caso em análise, embora a ação Declaratória de Morte Presumida possa refletir no julgamento do Inventário, não vislumbro perigo de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam analisadas separadamente. A hipótese não é caso de reunião dos processos e, sim, de possibilidade de suspensão do Inventário até o julgamento da ação Declaratória ou, ainda, reserva de quinhão, já que as demandas não envolvem o mesmo objeto ou a causa de pedir. 3. Conflito procedente para fixar a competência do Juízo suscitado como competente para análise da causa originária . CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-GO - CC: 51818633620238090011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, inexiste identidade objetiva entre as ações mencionadas, razão pela qual não há falar em prevenção da 2ª Vara Cível, tampouco em necessidade de redistribuição por dependência. O declínio de competência, portanto, mostra-se indevido, devendo ser restabelecida a competência do juízo originário (a 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA) para o processamento e julgamento da ação de partilha de bens, inclusive com a preservação dos efeitos da liminar anteriormente concedida, em observância ao disposto no art. 64, §4º, do CPC.

2. DA ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DA APLICAÇÃO DO ART. 64, §4º, DO CPC

Ainda que se admitisse, em tese, a remessa dos autos a outro juízo em razão de suposta prevenção, não se legitima a suspensão automática dos efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, especialmente quando ausente motivação específica e idônea.

A legislação processual é expressa ao determinar a preservação dos atos decisórios praticados pelo juízo declinante até nova deliberação do juízo declarado competente. Com efeito, o art. 64 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A norma citada consagra o princípio da conservação dos atos processuais válidos, segundo o qual a declaração de incompetência não invalida, por si só, as decisões anteriormente proferidas, sobretudo as de natureza provisória. A suspensão ou revogação de tais medidas constitui exceção e, portanto, exige decisão fundamentada, com demonstração concreta da superação dos pressupostos que lhe deram origem.

No caso em apreço, a decisão recorrida limitou-se a reconhecer a incompetência funcional e, de forma reflexa, obstou a eficácia da tutela que determinara a averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias, sem qualquer fundamentação específica
. Tal proceder vulnera frontalmente os arts. 11 e 489, §1º, do CPC, que impõem ao julgador o dever de motivação analítica, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, que assegura a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais.

Ademais, a medida liminar deferida na origem possuía caráter meramente conservativo e informativo, destinada apenas à averbação da existência do litígio nas matrículas imobiliárias, não implicando indisponibilidade nem constrição sobre o patrimônio do recorrido. Trata-se de providência que visa resguardar o resultado útil do processo e prevenir eventuais fraudes, sem prejuízo à livre administração dos bens pelo titular registral.

Dessa forma, a decisão que suspendeu a tutela acautelatória mostra-se ilegal e desprovida de motivação suficiente, contrariando a literalidade do art. 64, §4º, do CPC e os princípios constitucionais da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

Impõe-se, portanto, o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo-se hígidos seus efeitos até que o juízo competente, em decisão devidamente fundamentada, delibere de modo diverso, se assim entender necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada, restabelecendo-se a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA para o regular processamento e julgamento da ação de partilha de bens nº 0804229-09.2025.8.14.0040, determinando, ainda, o imediato restabelecimento da tutela provisória de urgência anteriormente deferida, relativa à averbação da existência da demanda nas matrículas imobiliárias, a qual deverá permanecer eficaz até nova deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025